Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VALORES. DATA BASE. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. PERIODICIDADE ANUAL. DIA E MÊS.

1. Conforme as disposições da Lei 10.192/2001, que regula a forma de reajuste dos contratos administrativos, é garantido que os reajustes respeitem a periodicidade mínima de um ano e a data base para a ocorrência dos reajustes deve ser a data limite para apresentação de proposta.

2. Considerar apenas o mês de apresentação da proposta seria violar a periodicidade anual, razão pela qual devem ser considerados dia e mês para fins de fixação da data base.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.